Tribunal: TCU
Processo: 007.508/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5242023, modalidade Pregão e Uasg 179086 (Objeto: VISA A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃOINTEGRADORA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, EMINFRAESTRUTURA DE NUVEM PÚBLICA, COM A GESTÃO, ACIONAMENTO ETRATAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E REALIZAÇÃO DAINTEGRAÇÃO NAS UNIDADES DA CAIXA, INCLUINDO A CESSÃO DEDIREITO DE USO DO SOFTWARE, HARDWARES (QUANDO ESSENCIALPARA O FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO) E SOLUÇÕES DE MIDDLEWARE(INTEGRADORES), A SEREM EXECUTADOS EM BRASÍLIA/DF, PELO PRAZODE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CUJO VALOR GLOBAL ESTIMADOCORRESPONDE A R$ 70.689.155,06 (SETENTA MILHÕES, SEISCENTOS EOITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEISCENTAVOS).)

Inteiro teor:
Acórdão 831/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.508/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: José de Araújo Novaes Neto (70772/OAB-SP), representando B.C.F Produção e Gestão de Softwares Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao representante deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam.